Tribunal: STF
Processo: Rcl 63755
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Maracaju contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0800071-48.2022.8.12.0014, mediante a qual o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 855.178 (vinculado ao Tema nº 793 da repercussão geral).



    Narra o ente municipal que, nos autos em referência, foi demandado em litisconsórcio com o Estado do Mato Grosso do Sul, a fornecer a Walmir Pereira Cardoso “a aplicação intra-vítrea, em ambos os olhos, de 5(cinco) doses de Eylia AO (aflibercept) com panfotocoagulação”, em razão de problema de saúde consistente em “edema macular diabético clinicamente significativo em ambos os olhos, associado a retinopatia diabética proliferativa de alto risco”.



    O Município de Maracaju, reportando-se ao parecer técnico, aduz que 



    “[a] única responsabilidade apta a ser atribuída ao Município é o simples encaminhamento do paciente para atenção especializada, a qual deve ser prestada pelo Estado, com medicamentos comprados pela União.”



    Assevera , ainda, que 



    “o Município de Maracaju/MS é um ente desequipado para fornecer o procedimento e a medicação pleiteados, de modo que, em aplicação ao próprio teor da Lei nº 8080/1990, é muito mais adequado exigir seu cumprimento das pessoas políticas diversas apontadas no próprio parecer.”



    Sob essa ótica, defende, com fundamento no Tema 793 da repercussão geral, pela “possibilidade de redirecionamento da obrigação de fornecer procedimento de saúde ao ente mais e melhor equipado para atender o paciente em questão.”



    Requer 



    “a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, para cassar o v. acórdão reclamado, determinando a inclusão da União no polo passivo do presente feito, a fim que de direcionar o fornecimento do fármaco pela União, bem como que as aplicações intravítreas de aflibercepte e o procedimento de panfotocoagulação de retina à laser sejam de responsabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul, ficando a cargo do Município de Maracaju/MS o encaminhamento do paciente.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a tese do Tema nº 793 da repercussão geral fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020 - grifei)



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a ótica do entendimento firmado no Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral, reconheceu-se a repercussão geral do debate suscitado no RE nº 1.366.243 (DJe de 13/9/22), oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”. (Tema 1.234 RG).



    Observo que a parte reclamante aponta como ato reclamado acórdão em apelação, no qual a autoridade reclamada afastou a preliminar de inclusão da União no polo passivo da demanda; considerando que o Processo nº 0800071-48.2022.8.12.0014 foi sentenciado em 22/03/23, ou seja, em data anterior às decisão proferida pelo Pleno do Supremo em que se referendou a tutela provisória incidental deferida pelo ministro Gilmar Mendes nos autos do RE nº 1.366.243 RG (Tema nº 1234 da sistemática da repercussão geral), por meio da qual fixou as seguintes orientações a serem observadas:



    “5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução” (RE nº 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/23)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada ao afastar a preliminar de inclusão da União no polo passivo foi ao encontro do que decidido pelo Supremo nos autos do RE nº 1.366.243 RG.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente